Tribunal: TJDFT
Processo: 0752838-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. TEMA 1169/STJ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão recorrida determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias envolvem: (i) a correção da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo juros e correção monetária anteriores; (ii) a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169/STJ não trata da incompatibilidade entre o cumprimento individual e coletivo de sentença, mas da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Assim, não há motivo para suspensão do feito. 4. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 não configura anatocismo, pois decorre de expressa previsão da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022. 5. A SELIC substitui a correção monetária e os juros de mora, não havendo cumulação indevida de encargos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, incluindo correção monetária e juros anteriores, não caracteriza anatocismo, pois decorre de previsão constitucional e normativa.” “2. O Tema 1169/STJ não impõe a suspensão de cumprimento individual de sentença quando não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação prévia.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o (redação dada pela Resolução no 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJDFT, (Acórdão 1971024, 0738907-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.), Acórdão 1967153, 0740183-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025.